Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR GLOBAL CONTRATADO. CUSTOS OPERACIONAIS. VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO. PLEITO POSTERIOR À ASSINATURA DO TERMO ADITIVO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.
1. Não obstante a orientação acerca da natureza recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum, em casos, justamente, nos quais eivado de obscuridade, contradição, omissão ou erro material; não têm, pois, de regra, caráter substitutivo ou modificativo, mas aclaratório ou integrativo.
2. Da leitura do v. Acordão, constata-se que a Turma constatou que a Cooperativa embargante teve sua proposta declarada vencedora em chamamento público e presta o serviço desde abril de 2022, inclusive nas mesmas condições após o aditivo firmado em abril de 2023, que manteve inalteradas as demais cláusulas do Contrato no 08/2022. Nesse contexto, destacou-se que apenas um mês após assinar o aditivo contratual, concordando expressamente com os termos anteriores sem quaisquer ressalvas, a embargante solicitou o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a anuência aos termos aditivos com prorrogação do contrato de modo expresso retira a imprevisibilidade dos supostos fatos ensejadores do reequilíbrio. Ainda que se considere que o preço ofertado para a prestação de serviços de coleta seletiva era inexequível, tal fato não justifica a elevação do preço do serviço.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.